Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc.
Defiro o pedido de Justiça Gratuita nesta Instância ante a informação de que “todos os bens do espólio estão arrecadados/retidos no processo de inventário, (...) inclusive, valores em dinheiro/espécie depositados em juízo.”.
Aguarde-se a informações. Após, cls.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator